Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-19.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003674-19.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES - CPF: 012.981.391-55 (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), MARCELO PELEGRINI BARBOSA - CPF: 224.933.718-79 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES - CPF: 012.981.391-55 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉS - PROVIDO. AUTORA - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003674-19.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES

EMBARGADO: JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – FALTA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS MORATÓRIOS – SANEAMENTO – SEGUNDO RECURSO - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DAS RÉS PROVIDO – SEGUNDO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I – A
omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, o que ocorre quando o colegiado deixa de enfrentar tese atinente a juros moratórios, cuja análise foi pleiteada em sede de apelação.

II – A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante ou a interpretação que entende adequada ao substrato probatório colhido nos autos

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003674-19.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES

EMBARGADO: JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CIPASA VÁRZEA GRANDE LTDA
, o segundo por
JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES
, ambos contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas primeiras embargantes, de modo a reformar a sentença para determinar a retenção de 20% do valor pago pela autora/compradora, além de afastar a indenização por danos morais.

As rés, ora primeiras embargantes, aduzem a ocorrência de omissão, afirmando que não houve manifestação a respeito do pedido de alteração do marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre o montante a ser restituído à autora/compradora.

A autora, segunda embargante, fala na ocorrência de contradição, sugerindo, em apertada síntese, que a decisão é contrária ao arcabouço fático-probatório angariado nos autos.

Contrarrazões recíprocas pelo
desprovimento
de cada recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003674-19.2019.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como sabemos, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Dito isso, assiste razão às rés, ora primeiras embargantes, no que atine à omissão relativa ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o montante a ser restituído à autora; tópico cujo enfrentamento foi, de fato, postulado em sede de apelação.

Nesse ponto, a jurisprudência repetitiva do Superior Tribunal de Justiça direciona à conclusão de que, na hipótese de resolução imputável ao promitente comprador, de modo diverso da cláusula penal avençada, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
2. Recurso especial provido.

(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)

Assim, é de ser suprida a omissão a fim de que a parte dispositiva do acórdão registre que os juros moratórios incidirão somente a partir do trânsito em julgado.

Por outro lado, o recurso interposto pela autora não merece provimento.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante ou a interpretação que entende adequada ao substrato probatório colhido nos autos.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão da autora, ora segunda embargante, envolve a reforma do decidido por puro inconformismo, e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
[...]
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. VII - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1350925/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

Ante o exposto:
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Orleans Empreendimentos Ltda
e
Cipasa Várzea Grande Ltda
para sanar a omissão apontada, registrando que os juros moratórios relativos ao montante a ser restituído à autora serão contabilizados a partir do trânsito em julgado, e;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora.

Por fim, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

VOTO VOGAL

Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020